Tribunal: TJES
Processo: 5000851-23.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000851-23.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e outros

APELADO: THIAGO FIRMINDO CANDEIA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ISENÇÃO DE IMÓVEL RURAL. PREVISÃO NA PRÓPRIA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EDP-Energias do Brasil S.A. e pelo Município de Rio Novo do Sul contra sentença proferida em “ação de cobrança c/c danos morais” ajuizada por contribuinte, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os réus à restituição do valor de R$ 1.086,77, referente à cobrança indevida de Contribuição de Iluminação Pública (CIP), reconhecendo isenção legal do contribuinte, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores cobrados a título de CIP; e (ii) estabelecer se o contribuinte/apelado comprovou o seu enquadramento na hipótese de isenção prevista na Lei Municipal nº 353/2008, apta a justificar a restituição pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica, por ser mera arrecadadora da CIP, não integra a relação jurídico-tributária entre contribuinte e Município, nos termos do art. 7º, § 3º, do CTN e do art. 149-A da CF/1988, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de repetição de indébito tributário.

A jurisprudência consolidada deste e de outros tribunais pátrios reconhece que concessionárias não respondem por devolução de tributos municipais cobrados indevidamente, uma vez que apenas exercem função de repasse dos valores arrecadados ao ente público competente.

O art. 129 da Lei Municipal nº 353/2008 prevê expressamente a isenção da CIP para contribuintes da "Classe Rural" cujo consumo não ultrapasse 50 kWh mensais, bem como para aqueles não diretamente beneficiados com o serviço.

O contribuinte comprovou sua condição de isento por meio de documentos administrativos emitidos pelo próprio Município, que reconheceu o não atendimento do imóvel pela iluminação pública e deferiu o pedido de isenção, não havendo controvérsia fática sobre a condição legal para tanto.

A isenção reconhecida pela autoridade administrativa municipal em 2022 retroage, respeitada a prescrição quinquenal, aos períodos anteriores em que a cobrança indevida foi realizada, pois a condição de imóvel rural não se altera com o tempo e era preexistente ao reconhecimento formal da isenção.

A natureza
uti universi
do serviço de iluminação pública não afasta a incidência da isenção quando esta é expressamente prevista em lei local, devendo ser observada pela administração tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EDP-Energias do Brasil S.A. provido. Recurso do Município de Rio Novo do Sul desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute a restituição da Contribuição de Iluminação Pública, por ser mera arrecadadora do tributo municipal.

A isenção prevista em legislação municipal deve ser reconhecida ao contribuinte que comprova o enquadramento nas hipóteses legais, inclusive por meio de atos administrativos que reconhecem a ausência de serviço prestado.

A eficácia da isenção tributária retroage, respeitado o prazo prescricional, ao período em que comprovadamente presente a condição legal que a justifica, ainda que o reconhecimento administrativo seja posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149-A; CTN, arts. 7º, § 3º, e 121, parágrafo único, II; CPC, art. 485, VI, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, APL nº 0012528-59.2004.8.08.0024, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 26.02.2013; TJ-ES, APL nº 0009169-92.2005.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05.04.2011; TJ-PR, APL nº 0000543-07.2021.8.16.0079, Rel. Des. Octavio Campos Fischer, j. 31.03.2025; TJ-CE, Apelação Cível nº 0200185-23.2022.8.06.0040, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da EDP-ENERGIAS DO BRASIL e negar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de apelações cíveis interpostas por EDP-ENERGIAS DO BRASIL S.A. e MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL contra a sentença de id. 14257366, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul nos autos da “ação de cobrança c/c dano moral” ajuizada por Thiago Firmindo Candeia, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar solidariamente as requeridas a restituírem ao autor os valores cobrados a título de Contribuição de Iluminação Pública (CIP) no montante de R$ 1.086,77 (mil e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), ante ao reconhecimento de sua isenção tributária, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de id. 14257367, a apelante EDP-ENERGIAS DO BRASIL S.A. sustenta em síntese
a)
sua ilegitimidade passiva, pois a restituição de valores pela concessionária é impossível, já que não é a destinatária da arrecadação da CIP, que é de competência do Município;
b)
a EDP apenas atua como agente arrecadadora do tributo, não mantendo relação jurídica tributária com os contribuintes; e
c)
o apelado não comprovou o fato constitutivo do seu direito, já que a responsabilidade civil exige a prova de conduta ilícita, nexo causal e dano efetivo.

Nas razões recursais de id. 14257370, o Município de Rio Novo do Sul sustenta que a cobrança da CIP é feita com amparo na Lei Municipal nº 353/2008, que instituiu a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública. Alega que o serviço de iluminação pública não é específico e divisível, sendo prestado à coletividade, e que o universo de contribuintes não coincide necessariamente com o de beneficiários. Por fim, aduz que o autor não comprovou que faz jus à isenção prevista na lei municipal.

Contrarrazões apresentadas ao id. 12965187, pelo desprovimento dos recursos, para manter incólume a r. sentença recorrida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelações Cíveis n. 5000851-23.2023.8.08.0042

Apelantes:
EDP-Energias do Brasil S.A. e Município de Rio Novo do Sul

Apelado:
Thiago Firmindo Candeia

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder pela restituição da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) cobrada pelo Município de Rio Novo do Sul e se o apelado faz jus à isenção da referida contribuição, nos termos da Lei Municipal nº 353/2008 e da Constituição Federal.

PRELIMINARMENTE

A questão devolvida a este Tribunal pela Apelante EDP-ENERGIAS DO BRASIL S.A. tem como principal fundamento a sua ilegitimidade passiva, pois atua apenas como agente arrecadador da CIP, que, por sua vez, é repassada ao município competente.

A Contribuição de Iluminação Pública (CIP), de fato, possui natureza tributária, sendo instituída pelos municípios e pelo Distrito Federal para o custeio do serviço de iluminação pública, conforme previsto no art. 149-A da Constituição Federal.

Como se sabe, a competência tributária para a instituição do tributo pertence ao ente federativo, sendo indelegável, exceto para a atribuição da função de arrecadar ou fiscalizar, que pode ser delegada a pessoas de direito privado, nos termos do art. 7º, § 3º do Código Tributário Nacional (CTN).

Assim, a concessionária de energia elétrica, ao incluir a cobrança da CIP na fatura de consumo, está exercendo a função de arrecadador de um tributo que pertence ao Município.

Portanto, a relação jurídica estabelecida entre a concessionária e o consumidor é de natureza meramente contratual, enquanto a relação jurídico-tributária se dá entre o contribuinte e o Município, sujeito ativo do tributo. A concessionária, por ser uma pessoa de direito privado, não pode figurar no polo passivo de uma demanda que discute a legalidade da cobrança de um tributo, já que apenas repassa os valores arrecadados para o ente público.

Este Egrégio Tribunal já fora instado a manifestar-se quanto ao tema, além de outros tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL . TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 670, STF . LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA É MERA ARRECADADORA. RECURSO PROVIDO. 1 .
Nas lides em que se discute a legalidade de tributos ou suas restituições, a legitimidade passiva é do ente criador da exação. A concessionária de energia elétrica não possui relação jurídico tributária com o contribuinte, pois exerce apenas função arrecadadora
. [...]. 4. Recurso conhecido e provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 26 de fevereiro de 2013. Presidente RelatorA (TJ-ES - APL: 00125285920048080024, Relator.: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/02/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2013)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO . AÇÃO DECLARATÓRIA C⁄C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO CÍVEL. I. AGRAVO RETIDO . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. MERA ARRECADADORA DE TRIBUTO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. II. MÉRITO. INSTITUIÇÃO DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) . PRECEDENTE DO STF. CONSTITUCIONALIDADE. RECORRENTE ATENDIDA PELO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA DEVIDA . RECURSO IMPROVIDO. I. AGRAVO RETIDO. I .I. De acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Decisão Judicial que, antes da prolatação da Sentença, reconhece a ilegitimidade passiva de alguma das partes, possui natureza de Decisão Interlocutória. I.II . A Recorrente, em sede de Recurso de Apelação, pleiteou, notadamente à fl. 234, pela apreciação do Agravo Retido de fls. 170⁄182, seguindo corretamente a norma estatuída no artigo 523, do Código de Processo Civil. I . III.
A concessionária de energia elétrica, por ser mera arrecadadora do tributo instituído pela municipalidade, não é parte legítima a figurar no polo passivo de ação de repetição de indébito referente à cobrança de tributo
. II. MÉRITO . [...] . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento. Vitória-ES, 05 de abril de 2011. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJ-ES - APL: 00091699220058080048, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ERRÔNEA CLASSIFICAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL COMO SE FOSSE LIGAÇÃO URBANA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A COPEL A RESTITUIR TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. APELO 1 – RECURSO DA REQUERIDA 1. Recurso interposto após o decurso do prazo de 15 dias úteis (art. 1 .003, § 5º, do CPC)– Intempestividade. 2. Não conhecimento. APELO 2 – RECURSO DA AUTORA1. Base fática: errônea classificação de ligação de energia elétrica como se fosse urbana, pois, na verdade, o imóvel se localiza em área rural.2. Decisão recorrida: reconhecimento da equivocada classificação da ligação de energia elétrica (usuário rural que foi classificado como usuário urbano), com a condenação da COPEL à restituição de tributos incidentes sobre a fatura. 3.Pretensão recursal: a) adequação dos honorários de sucumbência, pois o Juízo “a quo” levou em conta pedido de indenização por danos morais que nunca existiu; b) destinação do depósito judicial.4. Fundamentos: 4.1 .
Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica (COPEL) para a restituição de tributos cuja incidência recaiu incorretamente sobre a fatura de energia elétrica rural – Concessionária de energia elétrica que atua apenas na condição de responsável tributária (art. 121, Parágrafo único, II, do CTN, art. 6º, § 1º, da Lei Complementar 87/1996 e art. 18, caput, IV, § 2º, II, da Lei 11 .580/1996 do Estado do Paraná)–
Precedentes desta Câmara Cível.4.2. Concessionária de energia elétrica (COPEL) que deve restituir a diferença cobrada a maior entre as tarifas urbana e rural (em valores simples, desconsiderados os tributos cobrados pelos entes federativos), cuja quantia deve ser apurada na fase de liquidação .4.3. Quantia depositada judicialmente não utilizada para a suspensão da exigibilidade de tributos (art. 151, II, do CTN) que deve ser restituída à parte autora .5. Redistribuição do ônus sucumbencial (art. 86 do CPC).6 . Sentença reformada.APELO 1 (REQUERIDA) - RECURSO NÃO CONHECIDO.APELO 2 (AUTORA) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00005430720218160079 Dois Vizinhos, Relator.: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 31/03/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2025)

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais. Contribuição de Iluminação Pública (CIP) . Ilegitimidade passiva da concessionária de energia. Recurso conhecido e provido. I. Caso em Exame: 1 . Cuida-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais interposta em face de Concessionária de Energia Elétrica, com o objetivo de ajustar a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) de acordo com a legislação municipal e reparar os danos suportados. A sentença a quo condenou a ré a ajustar as cobranças e a indenizar a autora por danos morais, além de restituir valores indevidos. II. Questão em Discussão: 2. Consiste em (I) determinar a legitimidade passiva da concessionária para responder pela cobrança da CIP; (II) avaliar a responsabilidade da concessionária pela devolução dos valores cobrados indevidamente; (III) examinar a imputação de danos morais. III. Razões de Decidir: 3. A competência para instituir e regulamentar a CIP é dos municípios, conforme artigos 30 e 149-A da Constituição Federal . 4. A Concessionária de Energia Elétrica atua apenas como agente arrecadador, não possuindo relação jurídico-tributária direta com os contribuintes ( CTN, art. 7º, § 3º). 5 .
A jurisprudência consolidada reconhece a ilegitimidade passiva das concessionárias de energia elétrica em ações que discutem a legalidade, restituição ou inexigibilidade da CIP, devendo tais demandas serem dirigidas ao ente municipal.
IV. Dispositivo: 6. Recurso conhecido e provido . Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte, desconstituída a sentença recorrida, extinguindo-se a ação sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER o Recurso de Apelação Cível, para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 30 de abril de 2025 . CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR Desembargador Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 02001852320228060040 Assaré, Relator.: FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/04/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025).

Dessa forma, resta configurada a ilegitimidade passiva da EDP-Energias do Brasil S.A. para responder pelos valores cobrados a título de Contribuição de Iluminação Pública.

DO MÉRITO

O Município, por seu turno, defende a legalidade da cobrança da CIP, com fundamento na Lei Municipal nº 353/200 e alega que o autor, ora apelado, não comprovou, de maneira inequívoca, que se enquadra nas hipóteses de isenção prevista na legislação local.

Pois bem. De início, cabe reconhecer que a própria Lei Municipal nº 353/2008, citada pelo apelante, em seu art. 129, prevê a isenção ao pagamento da COSIP aos contribuintes da chamada “Classe Rural” e que o seguinte:

Art. 129 -
Ficam isentos
do pagamento da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – CIP, cujo consumo mensal não ultrapasse 50 Kw/h:

a) os contribuintes da Classe “Baixa Renda”;

b) os contribuintes da Classe Residencial – Grupo “B” – Baixa tensão;

c) os contribuintes da Classe Rural.

Parágrafo único:
Os contribuintes que não são diretamente beneficiados com a iluminação pública poderão requer a isenção do pagamento da CIP, junto ao Setor Tributário da Municipalidade.
(Redação dada pela Lei n° 363, de 2009)

Diferentemente do alegado pelo município apelante, o contribuinte comprovou adequadamente, nos presentes autos, o seu enquadramento legal nas hipóteses de isenção, situação esta que foi reconhecida, inclusive, pelo próprio município, em três oportunidades distintas:

1) no Processo Administrativo nº 05943/2021, no qual conclui que
“o referido peddo ATENDE os requisitos da lei para isenção da CIP, uma vez que o acesso à proporiedade NÃO É ATENDIDO pela iluminação pública. Concluímos pelo DEFERIMENTO do pedido”
(id. 14257334)

2) no Ofício OF/GP/PMRNS nº 040/2022, proferido pelo Prefeito Municipal, que determina a retirada da cobrança de pagamento da COSIP especificamente do contribuinte THIAGO FIRMINO CANDEIA;

3) na própria contestação o município reconhece que
“conforme infere-se do OF/GP/PMRNS - Nº 040/2022 (Num. 35604517), expedido pelo Prefeito Municipal nos autos do Processo Administrativo n. 05943/2021, foi solicitada a retirada da cobrança do pagamento da CIP, pelo fato do Requerente não ser beneficiário da Iluminação Pública, sendo tal ato procedido a partir de setembro/2022 como reconhecido pelo autor em sede inicial. Desta feita, não há que se falar em restituição de valores, uma vez que o pleito autoral foi deferido na seara administrativa, não devendo regar efeitos retroativos.”

Não obstante o serviço de iluminação pública não seja específico e divisível, sendo prestado à coletividade como um todo
(uti universi
) e não a indivíduos de forma isolada (
uti singuli
), havendo enquadramento legal às hipóteses de isenção tributária previstas pela própria legislação municipal, não há razão para negá-la posteriormente sob esse mesmo fundamento, como pretende o ente federativo no presente recurso.

Neste contexto, quanto ao período que deve ser restituído, considerando que a condição de imóvel rural é invariável, a isenção deve retroagir a todo o período em que a cobrança foi questionada (de 2019 a 2022), e não apenas a partir do reconhecimento formal do município em 2022, devendo ser respeitada apenas a prescrição quinquenal tributária.

Diante do exposto,
conheço dos recursos
, para
negar provimento
ao recurso do Município de Rio Novo do Sul, mantendo sua condenação nos termos da r. sentença vergastada; e para
dar provimento
ao recurso da EDP-Energias do Brasil S.A. para reconhecer sua ilegitimidade passiva e reformar a sentença, julgando o processo extinto
em relação a ela
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Com o desprovimento do recurso do Município, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.